Tribunal: TJSP
Processo: 2125622-55.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Pedido de condenação dos executados/compradores na obrigação de fazer consistente em registrarem no cartório o instrumento particular de compra e venda de imóvel com pacto adjeto de alienação fiduciária. Insurgência contra a r. decisão que acolheu o pedido de suspensão da execução até o julgamento da ação de rescisão de contrato movida

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Pedido de condenação dos executados/compradores na obrigação de fazer consistente em registrarem no cartório o instrumento particular de compra e venda de imóvel com pacto adjeto de alienação fiduciária. Insurgência contra a r. decisão que acolheu o pedido de suspensão da execução até o julgamento da ação de rescisão de contrato movida pelos executados. Executados que demonstraram a probabilidade do direito, porquanto ajuizaram ação de rescisão do contrato antes da execução movida pela recorrente, em que agora ela requer que seja registrado. Risco de o pedido de rescisão do contrato ser julgado procedente. Agravante, por sua vez, que não demonstrou o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC, já que aguardou mais de três anos para que os compradores registrassem o contrato. Decisão que concede a tutela antecipada que pode ser modificada ou revogada, nos termos do art. 296 do CPC. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.